Tribunal: TJBA
Processo: 8085959-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085959-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN CARLO SOUZA BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDAMENTADA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PROVAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por J.C.S.B., através da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Fato relevante. Em 14 de junho de 2024, por volta das 02h40min, na localidade conhecida como "Goro", situada na Travessa Graziela, bairro de Campinas de Pirajá, Salvador/BA, o acusado foi abordado por policiais militares em atitude suspeita, sendo encontrado em sua posse 58,53g de maconha fracionados em 48 porções, 15,03g de cocaína distribuídos em 16 porções, e 84,41g de cocaína embalados em 94 porções, indicando destinação para o comércio ilícito de entorpecentes. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares defensivas, considerou regular a abordagem policial, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 com redução de 1/2 sobre a pena-base, resultando na reprimenda final de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) a alegada nulidade da prova decorrente de abordagem policial supostamente ilegal, por ausência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP; (ii) a suposta ocorrência de violência policial durante a abordagem, ensejando a exclusão de provas por derivação ilícita; (iii) a alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação, baseada exclusivamente em depoimentos policiais; (iv) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06 (porte para consumo pessoal); e (v) a adequação da dosimetria aplicada, especialmente quanto à fração de redução da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR Legitimidade da abordagem policial. A busca pessoal foi realizada com fundada suspeita, autorizada pelo art. 244 do CPP, diante do contexto fático demonstrado: fuga injustificada do acusado ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, durante a madrugada. Os depoimentos dos três policiais militares (sargento Rogério Melo de Andrade, cabo Ubiratan Moura da Mata e soldado Paulo Roberto Santos Tancredo) foram prestados de forma firme, harmônica e coerente, sob o crivo do contraditório, revelando elementos objetivamente aferíveis que justificaram a atuação policial preventiva. Ausência de violência policial comprovada. A alegação de abuso policial não encontra respaldo probatório nos autos. O exame de corpo de delito foi inconclusivo quanto à existência de lesões corporais compatíveis com os fatos narrados, não sendo produzida qualquer prova testemunhal ou pericial que corrobore a versão defensiva. O material entorpecente foi apreendido em momento anterior e autônomo à alegada agressão, inexistindo relação de causalidade apta a ensejar a exclusão da prova por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. Suficiência do conjunto probatório. A condenação fundamentou-se em acervo probatório robusto e harmônico, destacando-se os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob contraditório e o laudo pericial toxicológico definitivo que atestou a presença de substâncias entorpecentes (THC e benzoilmetilecgonina). Trata-se de prova direta, juridicamente idônea, com coerência interna e aderência ao conjunto probatório, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ quanto à idoneidade dos depoimentos policiais quando prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. Impossibilidade de desclassificação para consumo pessoal. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (58,53g de maconha em 48 porções, 15,03g de cocaína em 16 porções e 84,41g de cocaína em 94 porções), a diversidade de substâncias, o fracionamento em porções individualizadas para pronta entrega e a forma de acondicionamento evidenciam inequívoca destinação à mercancia, afastando qualquer plausibilidade de uso pessoal. O local da abordagem (reconhecido como ponto de tráfico) e a fuga ao avistar a guarnição policial reforçam o caráter mercantil da conduta. Adequação da dosimetria aplicada. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) em atenção à primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi aplicada na fração de 1/2, e não no patamar máximo de 2/3, em razão da natureza, quantidade e forma de fracionamento das substâncias apreendidas, que indicam maior potencial de circulação ilícita. A dosimetria final (2 anos e 6 meses de reclusão, regime aberto, com substituição por restritivas de direitos) revela-se adequada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida na íntegra. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com fundamento no art. 244 do CPP é lícita quando baseada em fundada suspeita decorrente de elementos objetivos, como fuga injustificada em local conhecido pelo tráfico de drogas. 2. A alegação de violência policial deve ser comprovada por elementos probatórios concretos, não sendo suficiente versão defensiva isolada e tardia para ensejar nulidade processual. 3. A quantidade expressiva de entorpecentes fracionados em múltiplas porções, associada à diversidade de substâncias e ao contexto da apreensão, evidencia destinação mercantil, afastando a desclassificação para porte de uso pessoal. 4. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser fixada em patamar inferior ao máximo quando a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga indicam maior potencial lesivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, alínea "c", 44, 59 e 64, I; CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 13/02/2025; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/10/2023; STJ, AREsp 2521569/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024; TJBA, Processo nº 8085959-42.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8085959-2.2024.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante J.C.S.B. e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator: Salvador, .